Tribunal: STF
Processo: ARE 1470342
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela União contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário  à anotação de que o recurso não fundamentou de forma substancial a existência de repercussão geral; que a suposta violação ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO POSTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA DOS VALORES RECONHECIDOS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.



    O recorrente sustenta “a) preliminarmente: a negativa de prestação jurisdicional ( arts . 2º, 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal); b) impossibilidade de PAGAMENTO de valores através de Precatório complementar, referente aos juros e correção monetária (acessório), eis que o próprio montante principal, valor nominal da reparação econômica prevista na Portaria n. 1.533, de 04.06.2004, fora anulado pela Portaria n. 1.424, de 05.06.2020, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ante a ausência de comprovação da existência de perseguição exclusivamente política no ato concessivo ( art. 8º do ADCT da Constituição Federal de 1988) , no exercício do poder de autotutela da Administração Pública, em procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa da parte interessada, em obediência ao devido processo legal, de modo que não há obrigação de pagar nos presentes autos ; c) violação aos arts . 100 e 167 da Constituição Federal, sobre disponibilidade orçamentária.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    4. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Cumpre frisar o cabimento do presente Recurso Extraordinário, ante a repercussão geral que os efeitos do acórdão ocasionarão aos cofres públicos, em face do manifesto efeito multiplicador. Eis a regra de cabimento do remédio extremo nos termos do art. 1035 do CPC , in verbis:



    [...]



    No caso, está presente a repercussão geral, relativamente ao tema de anistia política de militares, conforme se vê dos julgados abaixo, demonstrando que se cuida de relevante matéria reiteradamente enfrentada pelo STF: 



    "(...) No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente politica, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Ademais, a medida liminar postulada tem caráter satisfativo, o que inviabiliza a concessão da medida . Na mesma linha: MS 26.403/DF, Ministra Assusete Magalhães, DJe 25.6.2020. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. " Tema 839 de repercussão geral (STF, Plenário, RE 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. 16/10/2019, Inf. Jurisprudência 956).Grifou-se. 



    "Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido." (ARE 799908 RG, Rel.: Min. Gilmar Mendes, julg. 01/05/2014, Repercussão Geral, DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014). 



    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 



    Desse modo, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente Recurso Extraordinário.



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente